Tribunal: TJES
Processo: 5000148-14.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000148-14.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA MARVILA LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL REALIZADO APÓS A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA MARVILA LTDA - ME contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Monitória ajuizada em face do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender que o pagamento extrajudicial efetuado pelo Município antes da citação formal acarretou perda superveniente do interesse de agir. A apelante alega que o pagamento ocorreu após o comparecimento espontâneo do Município, caracterizando reconhecimento implícito do pedido e requerendo a procedência da ação com condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o pagamento realizado pelo Município após o comparecimento espontâneo e ciência inequívoca do processo monitório configura reconhecimento do pedido, ensejando a constituição do título executivo judicial; (ii) se o Município deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base na teoria da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O comparecimento espontâneo do réu supre a necessidade de citação formal, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sendo considerado como início do prazo para apresentação de defesa, incluindo embargos monitórios.

4. O art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006 estabelece que o acesso à íntegra do processo eletrônico constitui ciência inequívoca do interessado, configurando, no caso, o comparecimento espontâneo do Município, o que deveria ter dado início ao prazo para oposição de embargos.

5. A ausência de embargos e a efetivação do pagamento após o comparecimento espontâneo do Município caracterizam reconhecimento implícito do pedido e configuram o título executivo judicial, nos termos do art. 701, §§ 2º e 4º do CPC.

6. A teoria da causalidade determina que a parte que deu causa à instauração da demanda deve arcar com os ônus processuais. No caso, a inadimplência do Município ensejou o ajuizamento da ação monitória, razão pela qual este deve ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC.

7. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º do CPC, aplicando-se a regra de escalonamento do § 5º, considerando o valor da causa elevado, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O pagamento realizado pelo réu após o comparecimento espontâneo e ciência inequívoca do processo monitório caracteriza reconhecimento implícito do pedido, ensejando a constituição do título executivo judicial.

2. A parte que deu causa à demanda, em razão de inadimplência contratual, deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, aplicando-se a teoria da causalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA MARVILA LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, em razão do pagamento extrajudicial efetuado pelo Município antes da citação formal.

Em suas razões recursais (ID 9492410), sustenta a apelante que a cronologia dos eventos revela que o pagamento do valor em discussão não ocorreu antes da ciência inequívoca do Município acerca da ação monitória, mas sim após o acesso integral aos autos e a consequente configuração do comparecimento espontâneo do ente público, caracterizando, dessa forma, o reconhecimento implícito do pedido.

Logo, defende o apelante que o pagamento realizado pelo município após a citação configura reconhecimento do pedido, o que deveria resultar em julgamento de mérito, com a condenação do município ao pagamento de custas e honorários.

Argumenta que o título executivo se constituiu automaticamente devido à inadimplência e ausência de embargos no prazo legal. Assim, solicita a reforma da sentença para que seja reconhecida a procedência do pedido, aplicando a teoria da causalidade para justificar a condenação do município nas custas e honorários.

Em contrarrazões de ID 9492414, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
se limitou a afirmar que “
o pagamento fora realizado na esfera administrativa, em 18/05/2021, ou seja, antes de formalizada a citação do ente público
”.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
CONSTRUTORA MARVILA LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo apelante em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM,
extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, em razão do pagamento extrajudicial efetuado pelo Município antes da citação formal.

Em suas razões recursais (ID 9492410), sustenta a apelante que a cronologia dos eventos revela que o pagamento do valor em discussão não ocorreu antes da ciência inequívoca do Município acerca da ação monitória, mas sim após o acesso integral aos autos e a consequente configuração do comparecimento espontâneo do ente público, caracterizando, dessa forma, o reconhecimento implícito do pedido.

Logo, defende o apelante que o pagamento realizado pelo Município após a ciência inequívoca/comparecimento espontâneo configura reconhecimento do pedido, o que deveria resultar em julgamento de mérito, com a condenação do município ao pagamento de custas e honorários.

Argumenta que o título executivo se constituiu automaticamente devido à inadimplência e ausência de embargos no prazo legal. Assim, solicita a reforma da sentença para que seja reconhecida a procedência do pedido, aplicando a teoria da causalidade para justificar a condenação do município nas custas e honorários.

Em contrarrazões de ID 9492414, o
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
se limitou a afirmar que “
o pagamento fora realizado na esfera administrativa, em 18/05/2021, ou seja, antes de formalizada a citação do ente público
”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Trata-se, na origem, de ação monitória movida pela
CONSTRUTORA MARVILA LTDA-ME
em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES
, na qual sustenta a autora que prestou serviços para o requerido sob o Contrato Administrativo nº 00081/2019, o qual estabelece em sua Cláusula Terceira, item “3.2”, que os pagamentos serão realizados no prazo máximo de até 30 dias contados da medição e aprovação dos serviços efetivamente executados.

A fim de elucidar os fatos que norteiam a lide em exame, transcrevo parte do relatório lançado na sentença vergastada:

Informa o autor que cumpriu todas as exigências, conforme consta no relatório de vistoria exarado pelo Ilmo. Engenheiro e Fiscal Sr. Daniel Lins Gomes, onde o mesmo atesta a efetiva prestação/execução dos serviços, dando ensejo à manifestação do Ilmo. Sr. Secretário de Obras que exara a Autorização. Emitidas pelo requerido notas de empenho e liquidação emitidas em Processo Administrativo nº 10708/2020 na data de 01/07/2020, neste sentido tendo o Município prazo para pagamento até 03/08/2020, o que não ocorreu.

Destacando que embora fosse considerada a Lei 8.666/93, art. 78, XV, no sentido que a Administração pode atrasar o pagamento em até 90 (noventa) dias sem consequências jurídicas práticas, tal prazo também já se encontra superado, não restando dúvidas quanto a inadimplência do Município/Requerido.

Requerendo, a Tutela Provisória de Urgência Cautelar o sequestro de valores da fonte de custeio do contrato administrativo em apreço, ou seja, “15300000000 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE ROYALTIES DO PETROLEO”, fazendo recair tais bloqueios e indisponibilidade do montante de R$ 902.003,96 (novecentos e dois mil, três reais e noventa e seis centavos), nas respectivas contas que recebem a predita fonte de custeio.

Decisão de ID 5876839, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o sequestro, via Sisbajud, da quantia devida, isto é, R$902.003,96 (novecentos e dois mil, três reais e noventa e seis centavos).

O Município, ID 5914352, requereu a reconsideração da decisão retro, alegando ser os bens públicos impenhoráveis, bem como a execução contra a fazenda pública deve respeitar o regime de precatórios.

Decisão de ID 5988176, indeferiu o pedido de reconsideração pelos seus próprios fundamentos.

Agravo de Instrumento ID 6767592.

Despacho de ID 7145522, desbloqueou os valores restrito em conformidade com decisão proferida no Agravo de Instrumento.

ID 7462253, a requerente porfiando pela sentença de reconhecimento do pedido, mercê da preclusão lógica, pois que o Requerido efetuou o pagamento do valor em cobrança, com a fixação de custas e honorários advocatícios.

Intimado o Município em ID 22075589, manifestou que o pagamento fora realizado na esfera administrativa antes de formalizada a citação do ente público, gerando por via de consequência, a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, bem como a não condenação do requerido no pagamento de custas e honorários advocatícios.

Após decorrido o iter procedimental, sobreveio a sentença que, sem discriminar a cronologia dos eventos ocorridos após o ajuizamento da ação, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, em razão do pagamento extrajudicial efetuado pelo Município antes da citação formal.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação cível sustentando, como mencionado alhures, que a cronologia dos eventos revela que o pagamento do valor em discussão não ocorreu antes da ciência inequívoca do Município acerca da ação monitória, mas sim após o acesso integral aos autos e a consequente configuração do comparecimento espontâneo do ente público, caracterizando, dessa forma, o reconhecimento implícito do pedido.

Pois bem.

Consta nos autos que o Município de Itapemirim celebrou contrato com a Construtora Marvila Ltda. - ME, que prestou integralmente os serviços contratados, conforme atestado pela autoridade competente, emitindo-se, inclusive, as devidas notas de empenho e liquidação. Não obstante, o pagamento devido não foi realizado no prazo estipulado de 30 dias após a medição e aprovação dos serviços, conforme estabelecido na Cláusula Terceira, item “3.2” do Contrato Administrativo nº 00081/2019.

A parte autora, frustrada em suas tentativas extrajudiciais para o recebimento, viu-se compelida a ajuizar a presente ação monitória, instruída com documentos que comprovam a existência e o valor da dívida.

Compulsando os autos, verifica-se que, em
18/02/2021
,
o Município, por meio de acesso e visualização integral do processo eletrônico, apresentou aos autos
pedido de reconsideração
(ID 9492383 - ID de origem 5914561) da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar o sequestro, via Sisbajud, da quantia devida, isto é, R$902.003,96 (novecentos e dois mil, três reais e noventa e seis centavos).

Ato contínuo, em razão do indeferimento do pedido, interpôs
agravo de instrumento
(ID 9492389 - ID na origem 6767592), na data de
05/03/2021
, a fim de reformar a decisão liminar, obtendo êxito em sua objetivo.

Nos termos do art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/2006,
o acesso e visualização integral do processo eletrônico
caracteriza a ciência inequívoca e pessoal do ente público
. A partir desse momento,
teve início o prazo para o Município apresentar embargos monitórios
, conforme arts. 239, §1º e 702, ambos do CPC. Vejamos:

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é desnecessária a certificação da data em que a parte efetivamente consultou o processo eletrônico, com base justamente no dispositivo legal supracitado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA. PARTE LEU INTIMAÇÃO DISTINTA E SE MANIFESTOU NO FEITO APÓS SER DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CIÊNCIA DE TODOS OS ATOS ANTERIORES AO ACESSO. ART. 9º, § 1º, DA LEI 11.419/06. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
É entendimento desta Corte ser desnecessária a certificação da data em que a parte efetivamente consultou o processo eletrônico, já que, de acordo com o § 1º do art. 9º da Lei 11.419/2006, "as citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais"
. 2. Reverter a conclusão do Tribunal local, para acolher a pretensão recursal, quanto à tese de que o advogado da Companhia não teve acesso ao conteúdo da decisão, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1759421 PR 2020/0239449-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Nessa linha intelectiva, em que pese o Município apelado,
em duas ocasiões
(Pedido de reconsideração em
18/02/2021
e interposição de Agravo de Instrumento em
05/03/2021
) ter comparecido espontaneamente aos autos, o mesmo permaneceu inerte em relação ao prazo para apresentação de embargos monitórios,
efetuando o pagamento extemporâneo apenas em
18/05/2021
.

Como é cediço, vale ressaltar que
o comparecimento espontâneo da parte requerida

supre a falta de citação
, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC. Veja-se:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.

Em sentido análogo, cito os seguintes julgados:

(...)
O comparecimento espontâneo do executado nos autos que supre a falta ou a nulidade da citação, conforme artigo 239, § 1º, do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida
, nesse tocante; e com relação à penhora posteriormente realizada, possível a intimação na pessoa do advogado constituído, não se justificando a pretensão de intimação pessoal, manifestada pelo executado, à luz dos artigos 274, parágrafo único e 841, §§ 1º, 2º e 4º, todos do CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2013169-20.2023.8.26.0000; Ac. 17371980; Sertãozinho; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Julg. 23/11/2023; DJESP 28/11/2023; Pág. 1381)

(...)
Comparecimento espontâneo, por intermédio de advogado regularmente constituído, ainda que não investido de poderes especiais para receber citação, que supre a falta do ato, desde que ausente prejuízo à parte.
Oposição de embargos à execução. Exercício do direito constitucional de defesa plenamente exercido. Nulidade não configurada. Contrato de fomento mercantil. Título executivo extrajudicial. Artigo 784, III, do CPC. Ausência da assinatura de duas testemunhas, visto se tratar de escritura pública, a dispensar tal formalidade, consoante se infere do disposto no inciso III do dispositivo legal. Cessão de crédito. Ocorrência. A embargante devedora não impugnou a cessão de crédito (fls. 133/136 da execução) não apresentando qualquer elemento probatório a fim de demonstrar sua higidez. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1011803-84.2022.8.26.0068; Ac. 17166723; Barueri; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; Julg. 20/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 2420)

Assim, impõe-se a
constituição do título executivo judicial
, uma vez que, conforme o art. 701, §§ 2º e 4º do CPC, "
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial,
independentemente de qualquer formalidade
, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702
".

Portanto, o pagamento realizado tardiamente apenas reforça o reconhecimento do pedido e, com isso,
a procedência da demanda
.

A apelante pleiteia, ainda, a condenação do Município em custas processuais e honorários advocatícios, com fundamento na teoria da causalidade, segundo a qual aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com as despesas processuais.

Sem sombras de dúvida,
o pagamento realizado pelo Município de Itapemirim foi induzido pela ação judicial
e, portanto, o ente público deve ser responsabilizado pelos custos gerados pela sua própria inadimplência, conforme art. 85 do Código de Processo Civil.

Neste contexto, em que pese o elevado valor da causa, destaco que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.706, abordou a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, especificamente quanto à possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa em casos de elevado valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa.

Na ocasião do julgamento, a Corte Especial do STJ firmou as seguintes teses:

Impossibilidade de Fixação por Equidade em Valores Elevados
:

Não é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Nesses casos,
é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)
, conforme a presença ou não da Fazenda Pública na lide. Os honorários devem ser calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Admissibilidade de Arbitramento por Equidade em Situações Específicas
:

O arbitramento de honorários por equidade é admitido apenas quando, havendo ou não condenação: O proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo.

Essas teses visam assegurar que a fixação dos honorários advocatícios reflita de forma justa o trabalho realizado pelo advogado, evitando tanto a fixação de valores irrisórios quanto de montantes excessivos que possam caracterizar enriquecimento sem causa. A decisão também busca uniformizar a aplicação do artigo 85 do CPC, promovendo maior segurança jurídica nas relações processuais.

Portanto, a aplicação do Tema 1.076 do STJ estabelece que, em causas de elevado valor,
a fixação dos honorários de sucumbência deve observar os percentuais legais previstos
, reservando o arbitramento por equidade para situações excepcionais conforme delineado nas teses firmadas.

Assim, sendo certo que a verba honorária deve ser fixada de acordo com as faixas previstas no §3º do art. 85 do CPC, considerando-se que o valor da causa perfaz um total de R$902.003,96 (novecentos e dois mil, três reais e noventa e seis centavos), os percentuais devem ser fixados de acordo com os intervalos previstos nos incisos I e II, obedecido o escalonamento determinado no art. 85, §5º do mesmo diploma legal.

Feitas essas considerações,
fixo a verba sucumbencial devida pelo apelado no mínimo legal
sendo elas: 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos e 8% (oito por cento) para o montante entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por CONSTRUTORA MARVILA LTDA - ME

e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

a)

julgar procedente
a ação monitória, constituindo-se o título executivo judicial;

b) condenar o Município de Itapemirim
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar